Tribunal: STF
Processo: ARE 1375476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MOBILIZAÇÃO. MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA DO EXÉRCITO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. LEI 11.473/2007.



    – Observe-se, em princípio, que não se pode confundir, na espécie, a “mobilização” dos reservistas cometida constitucionalmente às Forças Armadas, para fins de garantia da lei e da ordem (CF, art. 142), sob a coordenação do Ministério da Defesa e regida por lei especial, com a “mobilização” dos reservistas para atuação na Força Nacional de Segurança Pública (CF, arts. 144 e 241), excepcionalmente e na condição de colaboradores voluntários, sob a coordenação do Ministério da Justiça e também regulada em legislação específica.



    – Na primeira situação fática, ocorre a reinclusão do reservista às Forças Armadas, ou seja: o reservista passa a reintegrar uma Organização Militar – “Corpos (Unidades) de Tropa, Repartições, Estabelecimentos, Navios, Bases Navais ou Aéreas e qualquer outra unidade tática ou administrativa, que faça parte do todo orgânico do Exército, Marinha ou Aeronáutica –; tanto que, enquanto assim mobilizado, o reservista se insere dentre os militares da ativa, segundo as normas estatutárias; o que, por si só, resulta no direito aos consectários legais daí decorrentes, a exemplo do restabelecimento da remuneração a que faz jus, contagem de tempo de serviço, etc.



    – Na segunda situação descrita, o reservista não volta a reintegrar uma Organização Militar das Forças Armadas, sua mobilização se faz para mero serviço voluntário, provisório e por prazo certo, junto à Força Nacional de Segurança Pública. O reservista permanece licenciado das Forças Armadas, na reserva não remunerada, e, por conseguinte, sem direito à percepção da remuneração a que faria jus se na ativa estivesse.



    – Ademais, tanto a Lei 11.473/17 quanto o próprio Edital nº 004/17 deixavam claro quer a forma, quer o meio de remuneração, ajustando que os reservistas voluntários, enquanto mobilizados no âmbito do programa da Força Nacional de Segurança Pública, fariam jus ao recebimento de diária, a ser paga na forma prevista no art. 4º da Lei 8.162/91; que não seria computada para qualquer outro efeito; bem como que o voluntário vitimado durante as atividades da “FNSP” faria jus, no caso de invalidez incapacitante para o trabalho, à indenização no valor de R$ 100.000,00, e seus dependentes, ao mesmo valor, no caso de morte. Restou evidenciado, nos autos, que o 3º Sargento Reservista do Exército percebeu regularmente os valores alusivos a diárias no período em que esteve vinculado à Força Nacional de Segurança Pública.



    – Avulta inconteste que, in casu, a Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública agiu em estrita consonância com a normatização que regula a matéria; não havendo, pois, reconhecer ao 3º Sargento Reservista do Exército direito ao pagamento de seus proventos/salários, no valor correspondente à remuneração da graduação que ocupava enquanto permaneceu no serviço ativo do Exército (e os reflexos de décimo terceiro salário, férias, e contagem do tempo de serviço), conforme tabela de remuneração vigente das Forças Armadas, referente ao período em que atuou como voluntário mobilizado junto à Força Nacional de Segurança Pública.



    – Nem se alegue que se estaria dispensando ao voluntário reservista tratamento diferenciado ao que seria dado aos demais voluntários mobilizados pela Força Nacional de Segurança Pública. No particular, bom frisar que o reservista não volta a reintegrar uma Organização Militar das Forças Armadas, permanecendo licenciado na reserva não remunerada, quando, ao revés, os demais voluntários – servidores integrantes das polícias e dos órgãos de segurança pública da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios –, ficam sob coordenação do Ministério da Justiça enquanto durar sua mobilização, mas não deixam de integrar o quadro funcional (de ativos ou inativos) de seus respectivos órgãos. Lógico, portanto, que continuem a perceber seus proventos/salários pagos pelos respectivos órgãos de origem; o que não se aplica ao reservista das Forças Armadas, componente de sua reserva não remunerada.



    – Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º; 37; e 142, §§ 1º e 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente